Tribunal: STJ
Processo: 2260282-83.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887855 - SP(2025/0097074-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EDMILSON DE SOUSA BENEDICTO
ADVOGADOS
: TATIANA SOUZA DE LIMA - MG094751
TATIANE GARGIULO ANTONIO MARTINS - SP412569
JOSE BARTOLOMEU DE SOUSA LIMA - SP067925
GIOVANNA BUENO EVANGELISTA - SP442615
EMBARGADO
: EDMEA DE SOUZA BENEDITO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DA SILVA TAVARES - SP155710
EMBARGADO
: VALERIANA HELCIAS MANHANI
ADVOGADOS
: VALERIANA HELCIAS MANHANI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP140023
JÚLIA AFFONSO QUINTO GONZALEZ VALENCIA - SP496369
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
INDISPENSABILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 282 e n. 284 do STF, por ausência de
prequestionamento e deficiência na fundamentação.
2. Alegação do embargante de que a tese de inépcia da petição
inicial, por ser matéria de ordem pública, prescinde do requisito do
prequestionamento para análise em sede de recurso especial.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, cabíveis apenas quando presentes os vícios elencados no
do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame
art. 1.022
da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Acórdão embargado que enfrentou, de forma clara e fundamentada,
a impossibilidade de análise das teses recursais, em virtude da
Documento eletrônico VDA55126117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2658012b-19b8-4e23-ada9-8af54a7b7dc6

ausência de deliberação sobre elas pelo Tribunal de origem, atraindo
o óbice da Súmula n. 282 do STF.
5. Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o requisito do prequestionamento é indispensável ao
conhecimento do recurso especial, mesmo quando a matéria
suscitada for de ordem pública.
6. Inexistência de omissão a ser sanada, revelando-se a pretensão do
embargante como mero inconformismo com o desfecho do julgamento
e tentativa de rediscussão do mérito da decisão desfavorável,
finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2658012b-19b8-4e23-ada9-8af54a7b7dc6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887855 - SP(2025/0097074-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EDMILSON DE SOUSA BENEDICTO
ADVOGADOS
: TATIANA SOUZA DE LIMA - MG094751
TATIANE GARGIULO ANTONIO MARTINS - SP412569
JOSE BARTOLOMEU DE SOUSA LIMA - SP067925
GIOVANNA BUENO EVANGELISTA - SP442615
EMBARGADO
: EDMEA DE SOUZA BENEDITO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DA SILVA TAVARES - SP155710
EMBARGADO
: VALERIANA HELCIAS MANHANI
ADVOGADOS
: VALERIANA HELCIAS MANHANI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP140023
JÚLIA AFFONSO QUINTO GONZALEZ VALENCIA - SP496369
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
INDISPENSABILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 282 e n. 284 do STF, por ausência de
prequestionamento e deficiência na fundamentação.
2. Alegação do embargante de que a tese de inépcia da petição
inicial, por ser matéria de ordem pública, prescinde do requisito do
prequestionamento para análise em sede de recurso especial.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, cabíveis apenas quando presentes os vícios elencados no
do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame
art. 1.022
da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do
julgamento.
Documento eletrônico VDA54829377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:47
Código de Controle do Documento: e7f857b1-4f79-4814-8de0-c34fad30585b

4. Acórdão embargado que enfrentou, de forma clara e fundamentada,
a impossibilidade de análise das teses recursais, em virtude da
ausência de deliberação sobre elas pelo Tribunal de origem, atraindo
o óbice da Súmula n. 282 do STF.
5. Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o requisito do prequestionamento é indispensável ao
conhecimento do recurso especial, mesmo quando a matéria
suscitada for de ordem pública.
6. Inexistência de omissão a ser sanada, revelando-se a pretensão do
embargante como mero inconformismo com o desfecho do julgamento
e tentativa de rediscussão do mérito da decisão desfavorável,
finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDMILSON DE SOUZA
BENEDITO (EDMILSON) visando sanar suposta omissão e erro material no acórdão
proferido por esta Terceira Turma (e-STJ, fls. 648 a 652), que negou provimento ao
seu agravo em recurso especial.
Argumenta EDMILSON que o acórdão embargado se equivocou ao aplicar o
óbice da Súmula no 282 do STF, porquanto a tese de inépcia da petição inicial teria
sido devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias. Assevera, ademais, que a
referida matéria, por ser de ordem pública, seria cognoscível de ofício a qualquer
tempo e grau de jurisdição, nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 485,
afastando a necessidade de prequestionamento. Requer, por fim, o pronunciamento
desta Corte sobre os pontos para fins de prequestionamento, com amparo no art. 1.025
do mesmo diploma legal.
VALERIANA HELCIAS MANHANI (VALERIANA) [e-STJ, fls. 666 a 672]
apresentou defesa em que, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade
dos embargos por erro de endereçamento. No mérito, afirma não haver vícios no
julgado, reitera ser correto o uso da Súmula no 282 do STF, porque EDMILSON não
opôs embargos de declaração no Tribunal de Justiça de São Paulo para tratar do tema.
Ao final, requer multa por recurso manifestamente protelatório. (e-STJ, fls. 666-672)
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
O acórdão desta Terceira Turma, ora embargado, conheceu dos agravos
para negar provimento aos recursos especiais. No que tange ao apelo de EDMILSON,
Documento eletrônico VDA54829377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:47
Código de Controle do Documento: e7f857b1-4f79-4814-8de0-c34fad30585b

a decisão fundamentou-se na ausência de prequestionamento das teses de inépcia da
petição inicial e de violação do
do CPC (Súmula no 282 do STF), bem como na
art. 329
deficiência de sua fundamentação, porquanto dissociada das razões do julgado
recorrido (Súmula no 284 do STF).
A ementa do acórdão embargado foi redigida nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSOS INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
CITAÇÃO. DUPLICIDADE DE ATOS CITATÓRIOS. VALIDADE DO
PRIMEIRO ATO PERFEITO. TEMA REPETITIVO No 379/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 83/STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 282/STF.
AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS SÚMULA No 284/STF.
ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.

RECURSO DE EDMEA DE SOUSA BENEDITO
1. O Tribunal de origem, ao reconhecer a validade do primeiro ato
citatório realizado por via postal, alinhou se ao entendimento
consolidado no julgamento do
processado sob
REsp no 1.632.777/SP,
o rito dos recursos repetitivos (Tema no
), segundo o qual o
379/STJ
prazo para resposta do réu se inicia com a juntada aos autos do aviso
de recebimento.
2. A superveniência de segundo ato citatório, determinado por
equívoco do juízo e cumprido após o transcurso do prazo para defesa
contado do primeiro ato, não possui o condão de invalidar a citação
anterior perfeita e acabada, nem de gerar dúvida razoável quanto ao
termo inicial do prazo processual.
3. Incide o óbice da Súmula no 83 do STJ quando o acórdão recorrido
se encontra em conformidade com a jurisprudência pacificada desta
Corte Superior, impedindo o conhecimento do recurso especial por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.

RECURSO DE EDMILSON DE SOUSA BENEDITO
1. As teses defendidas no recurso especial – inépcia da petição inicial
e violação do
do CPC – não foram objeto de análise e
art. 329
deliberação pelo Tribunal de origem, que limitou seu exame à
controvérsia sobre a validade dos atos citatórios, caracterizando
ausência do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência
da Súmula no 282 do STF.
2. As razões recursais, por estarem completamente dissociadas dos
fundamentos do acórdão combatido, caracterizam deficiência na
fundamentação recursal. Aplicação da Súmula no 284 do STF.
3. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.
(e-STJ, fls. 648 a 652).

Documento eletrônico VDA54829377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:47
Código de Controle do Documento: e7f857b1-4f79-4814-8de0-c34fad30585b

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do
art. 1.022
mérito da causa nem ao reexame de matéria já decidida, como pretende EDMILSON.

(1) Da suposta omissão sobre o prequestionamento e a natureza de ordem
pública da matéria

EDMILSON alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que a inépcia
da petição inicial, por ser matéria de ordem pública, poderia ser analisada por esta
Corte independentemente de prequestionamento.
A insurgência não prospera. O acórdão embargado foi explícito ao
fundamentar a impossibilidade de exame da referida tese, consignando de forma
inequívoca o seguinte:
As teses defendidas em seu recurso especial – inépcia da petição
inicial e violação do do CPC – não foram objeto de análise e
deliberação pelo acórdão
recorrido. A decisão do Tribunal de
art. 329
Justiça de São Paulo limitou-se, estritamente, a examinar a
controvérsia sobre a validade e a eficácia dos atos citatórios. A
ausência de debate prévio sobre as questões federais suscitadas
impede o seu exame nesta instância superior, por faltar o
indispensável requisito do prequestionamento. Aplica-se, ao caso, o
óbice da Súmula no 282 do STF: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada. (e-STJ, fls. 648 a 652).

Como se vê, não há qualquer omissão ou erro no julgado. A decisão
atacada aplicou corretamente o entendimento consolidado neste Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual, mesmo as matérias de ordem pública, para serem apreciadas
em recurso especial, devem ter sido objeto de deliberação pelo Tribunal de segunda
instância, cumprindo-se o indispensável requisito do prequestionamento. A ausência
de debate sobre a inépcia da inicial no acórdão proferido pelo Tribunal paulista
constitui óbice intransponível para análise nesta via recursal excepcional.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.022 DO CPC . VIOLAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE
BENEFÍCIO . CTVA. INCLUSÃO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO.
INEXISTÊNCIA . INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
REEXAME
DE
PROVA.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 170/STJ
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
.
SÚMULA No 211/STJ
Documento eletrônico VDA54829377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:47
Código de Controle do Documento: e7f857b1-4f79-4814-8de0-c34fad30585b

1. A violação do
022 do CPC foi suscitada somente no presente
art. 1.
agravo interno, caracterizando evidente inovação recursal, o que
impossibilita o exame do ponto neste Tribunal Superior .
2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que
concluiu que a parcela do CTVA não havia sido computado para o
estabelecimento do valor da respectiva contribuição, tampouco
integrado o salário de participação da agravante, demandaria a
interpretação de cláusula contratual e o reexame de matéria de prova,
providência inviável em recurso especial em virtude dos óbices das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede o
conhecimento do apelo nobre (
.
Súmula no 211/STJ)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que mesmo as matérias de ordem pública devem observar
o requisito do prequestionamento viabilizador da instância especial.
5. Agravo interno não provido .
(AgInt no AREsp
Relator Ministro RICARDO VILLAS
1.992.760/DF,
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe 1
26/2/2024,
o/
)
3/2024

O que se percebe, em verdade, é o inconformismo de EDMILSON com o
resultado do julgamento e uma tentativa de reabrir a discussão sobre a admissibilidade
do seu recurso especial, finalidade para a qual os embargos de declaração são
manifestamente inadequados.

(2) Do prequestionamento ficto e do mero inconformismo da parte

EDMILSON pugna, ainda, pelo pronunciamento desta Corte para fins de
prequestionamento, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
O argumento, todavia, parte de premissa equivocada. O denominado
prequestionamento ficto, previsto no referido dispositivo, aplica-se quando o tribunal de
instância inferior, instado por meio de embargos de declaração a se manifestar sobre
determinada questão, silencia.
No caso presente, a situação é diversa.
O acórdão ora embargado não foi omisso; ao contrário, enfrentou
diretamente a questão da admissibilidade do recurso especial e concluiu, de forma
fundamentada, pela ausência do prequestionamento da matéria perante o Tribunal de
Justiça de São Paulo, consignando expressamente que:
As teses defendidas em seu recurso especial – inépcia da petição
inicial e violação do
do CPC – não foram objeto de análise e
art. 329
Documento eletrônico VDA54829377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:47
Código de Controle do Documento: e7f857b1-4f79-4814-8de0-c34fad30585b

deliberação pelo acórdão recorrido. A decisão do Tribunal de Justiça
de São Paulo limitou se, estritamente, a examinar a controvérsia sobre
a validade e a eficácia dos atos citatórios (e-STJ, fls. 648 a 652).

Dessa forma, inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos presentes
embargos é medida que se impõe.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:47
Código de Controle do Documento: e7f857b1-4f79-4814-8de0-c34fad30585b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.887.855 / SP
Número Registro: 2025/0097074-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00141343920168260562 00185226820058260562 10197771420238260562 141343920168260562
14134392016826056200185226820058260562 185226820058260562 22602828320238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDMILSON DE SOUSA BENEDICTO
ADVOGADOS : TATIANA SOUZA DE LIMA - MG094751
TATIANE GARGIULO ANTONIO MARTINS - SP412569
JOSE BARTOLOMEU DE SOUSA LIMA - SP067925
GIOVANNA BUENO EVANGELISTA - SP442615
AGRAVANTE : EDMEA DE SOUZA BENEDITO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DA SILVA TAVARES - SP155710
AGRAVADO
: EDMEA DE SOUZA BENEDITO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DA SILVA TAVARES - SP155710
AGRAVADO
: VALERIANA HELCIAS MANHANI
ADVOGADOS : VALERIANA HELCIAS MANHANI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP140023
JÚLIA AFFONSO QUINTO GONZALEZ VALENCIA - SP496369
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55075277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:17
Código de Controle do Documento: fdf1afda-90eb-410e-a79f-b25630ef6257

EMBARGANTE : EDMILSON DE SOUSA BENEDICTO
ADVOGADOS
: TATIANA SOUZA DE LIMA - MG094751
TATIANE GARGIULO ANTONIO MARTINS - SP412569
JOSE BARTOLOMEU DE SOUSA LIMA - SP067925
GIOVANNA BUENO EVANGELISTA - SP442615
EMBARGADO : EDMEA DE SOUZA BENEDITO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DA SILVA TAVARES - SP155710
EMBARGADO : VALERIANA HELCIAS MANHANI
ADVOGADOS
: VALERIANA HELCIAS MANHANI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP140023
JÚLIA AFFONSO QUINTO GONZALEZ VALENCIA - SP496369
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:17
Código de Controle do Documento: fdf1afda-90eb-410e-a79f-b25630ef6257